Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS DO ESTABELECIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÖNICOS. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. FECHADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar o pleito absolutório se o vasto acervo de provas acostado aos autos evidencia, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A circunstância de as coisas furtadas terem sido encontradas em posse da ré, em conjunto com os vídeos contidos nos autos e com os depoimentos consistentes das testemunhas e informantes, constituem provas mais do que suficientes para fundamentar a sentença condenatória.
3. Comprovado que a acusada praticou o delito acompanhado de menor, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção, haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Comprovado nos autos o prévio planejamento minucioso da ação criminosa, correta a valoração negativa da culpabilidade, mostrando-se irrelevante, ao caso, sua ineficiência, porquanto o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da ré.
5. Tratando-se de acusada que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa).
6. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de ré reincidente e portadora de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.